Tribunal: TJMT
Processo: 1005673-71.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005673-71.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), DIEGO FERREIRA DOS SANTOS (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
– REVOGAÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL – RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE E APLICAÇÃO DE PERCENTUAL DE 60 % SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE NO LIVRAMENTO CONDICIONAL
– REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO POR DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO IMPOSTA – NOVO DELITO POSTERIOR A REVOGAÇÃO COM RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE – FATOS DISTINTOS – IMPROCEDÊNCIA –
ADOÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA PARA PROGRESSÃO DE REGIME
–

CRIMES DE NATUREZAS DIVERSAS

– PRETENSÃO

– APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA O DELITO COMUM, 2/5 (DOIS QUINTOS) PARA CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO, SE PRIMÁRIO, OU 3/5, EM CASO DE REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – ART. 112 DA LEP – PRECEDENTE DO STJ (
V. G.
AGRG NO HC No 707263/SC) –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A revogação do livramento condicional não ocorreu em razão do cometimento de novo crime, mas sim pelo descumprimento das condições fixadas anteriormente. Após, sobreveio aos autos a notícia de que o agravante cometeu falta grave no curso da execução penal, na medida que praticou novos crimes.

Havendo execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de cumprimento das penas de acordo com a natureza de cada infração penal, para que não se apliquem os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns, nos termos do artigo 112 da Lei de Execuções Penais (LEP).

Na execução simultânea de condenações por delitos comuns e hediondos, é legítima a elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, adotando-se a fração correspondente à natureza de cada delito. Precedentes. (HC coletivo n. 1004144-17.2023.8.11.0000, Des. Orlando de Almeida Perri, j. 20.06.2023).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução interposto por
Diego Ferreira dos Santos
, objurgando os termos da decisão proferida nos autos do processo executivo de pena no 2000099-03.2021.8.11.0006, em trâmite pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca da Cáceres/MT, que revogou definitivamente o livramento condicional, reconhecendo a prática de falta grave e aplicando a regressão de regime, perda dos dias remidos, interrupção do lapso temporal pra progressão de regime e unificou as frações das progressões de regime, aplicando a fração única de 3/5 ou 60% (sessenta por cento) em todas as condenações do reeducando (id. 162282161, p. 32/33 e 222/223).

Nas razões recursais (id. 162282161, p. 245/257), o
agravante asseverou que
no caso de revogação do livramento, as consequências são somente a não possibilidade de nova concessão do dito benefício e, além disso, na hipótese de condenação por crime cometido no período de prova, tal tempo não será computado como pena cumprida.

Ainda, afirmou que “regredir” o apenado ao regime fechado, decretar a perda de parte dos seus dias remidos, interromper o lapso para progressão de regime, bem como alterar a data-base dos benefícios da execução penal para a data da sua última prisão não são os efeitos previstos em lei em caso de revogação definitiva do livramento.

Por fim, alegou da impossibilidade de fixar fração única de progressão para todos os crimes, sendo algo totalmente desproporcional e ferindo de morte o princípio da individualização das penas.

Assim, pugnou pela reforma da decisão que revogou o livramento condicional, reconheceu a falta grave perpetrada no curso da execução penal e fixou o percentual de 60%, a incidir sobre a totalidade das penas para fins de progressão regimental.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela manutenção da decisão em todos os seus termos, eis que a revogação cautelar e definitiva do livramento condicional, ao contrário do que diz a defesa, não se deu em razão do cometimento de novo crime, mas sim pelo descumprimento das condições fixadas anteriormente, bem como a
revogação do livramento condicional
e o
reconhecimento da falta grave
foram embasados em motivações distintas – desse modo, não há falar em reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
. Por fim, que o recorrente ostenta condenações por crimes de natureza distinta (comum e hediondo) e é reincidente específico em crimes hediondos, devendo incidir a fração única de 3/5 ou 60% (sessenta por cento) (id. 162282161, p. 262/269).

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão em todos os seus termos
(id. 162282161, p. 273)
.

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior, adotando
“per relationem”
as razões do douto Representante do Ministério Público da instância singela, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (id. 164528195).

É o que cumpre relatar.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de Agravo em Execução interposto por
Diego Ferreira dos Santos
, objurgando os termos da decisão proferida nos autos do processo executivo de pena no 2000099-03.2021.8.11.0006, em trâmite pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca da Cáceres/MT, que revogou definitivamente o livramento condicional, reconhecendo a prática de falta grave e aplicando a regressão de regime, perda dos dias remidos, interrupção do lapso temporal pra progressão de regime e unificou as frações das progressões de regime, aplicando a fração única de 3/5 ou 60% (sessenta por cento) em todas as condenações do reeducando (id. 162282161, p. 32/33 e 222/223).

Nas razões recursais (id. 162282161, p. 245/257), o
agravante asseverou que
no caso de revogação do livramento, as consequências são somente a não possibilidade de nova concessão do dito benefício e, além disso, na hipótese de condenação por crime cometido no período de prova, tal tempo não será computado como pena cumprida.

Ainda, afirmou que “regredir” o apenado ao regime fechado, decretar a perda de parte dos seus dias remidos, interromper o lapso para progressão de regime, bem como alterar a data-base dos benefícios da execução penal para a data da sua última prisão não são os efeitos previstos em lei em caso de revogação definitiva do livramento.

Por fim, alegou da impossibilidade de fixar fração única de progressão para todos os crimes, sendo algo totalmente desproporcional e ferindo de morte o princípio da individualização das penas.

Pois bem.

DA REVOGAÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL E RECONHECIMENTO DAS FALTAS GRAVES.

O agravante argumentou que as consequências da revogação do livramento condicional são somente a impossibilidade de nova concessão do benefício e, em caso de condenação por crime cometido no período de prova, o tempo não será computado como pena efetivamente cumprida.

Alegou, em resumo, que o Juízo
a quo
revogou o livramento condicional e reconheceu a falta grave, aplicando, na sua concepção, as consequências previstas em lei nos casos de regressão de regime, o que se afigura equivocado.

Ao paciente foi concedido o livramento condicional em 11 de agosto de 2016, pelo Juízo da 1a Vara das Execuções Criminais e Anexo do Júri da Comarca de Araçatuba/SP, nos seguintes termos:

“Vistos,

Trata-se de pedido de livramento condicional.

Parecer Ministerial pelo deferimento as fls. 23/24.

Fundamento e decido.

Primeiramente, para maior celeridade do feito, primado pelo direto fundamental da duração do processo, deixo de colher manifestação prévia da defesa, eis ser o caso de deferimento do pedido do sentenciado.

O sentenciado cumpre pena em regime semiaberto e já atingiu o lapso temporal ao livramento condicional em 10/07/2015 (requisito objetivo), conforme cálculo de fls. 51 do apenso ‘Roteiro de penas’, bem como possui bom comportamento carcerário atestado pelo Boletim Informativo do sentenciado e a avaliação conjunta foi favorável (requisito subjetivo – fls. 16).

Por todo exposto
, DEFIRO o pedido de livramento condicional do sentenciado DIEGO FERREIRA DOS SANTOS, mediante o cumprimento das seguintes condições:

1 – Não viajar para fora do estado de São Paulo, ou de outro Estado que declarar residir sem prévia autorização do Juízo da Execução (exceto em caso de urgência);

2 – Respeitar o direito alheio;

3 – Dispor-se a atender à eventual convocação da Central de Penas ou de Medidas Alternativas ou Central de Egressos vinculadas a respectiva VEC, assim como comparecer no Juízo respectivo sempre que determinado;

4 – Comparecer em 90 dias no Juízo que acompanhará o benefício para, se o caso, apresentar novas orientações;

5 – Não se ausentar da cidade sem autorização judicial.

O descumprimento de qualquer uma das condições afixadas implicará em revogação do benefício ora concedido.

A audiência de advertência será realizada pela Direção da Penitenciária, devendo em tudo ser observado o disposto no artigo 137 da LEP, servindo cópia desta decisão de Termo de Advertência...”
(id. 162282160, p. 118/119).

O agravante foi advertido dos termos do livramento condicional em 18 de agosto de 2016 (id. 162282161, p. 2).

Emerge dos autos que durante o livramento condicional o agravante, mesmo ciente das condições que deveria cumprir, deixou de comparecer bimestralmente em Juízo, o que ensejou a revogação cautelar do retromencionado benefício em 25 de julho de 2017, pelo Juízo da Comarca de Presidente Prudente:

“Execução n. 766.150

Ante o descumprimento das condições impostas (comparecimento mensal em Juízo), revogo cautelarmente o livramento condicional, expedindo-se mandado de prisão
. Tão logo efetuada, a autoridade policial deve apresentar o sentenciado neste Juízo de Execução Criminal, informando, inclusive, as circunstâncias em que o mesmo fora preso (local e horário), de tudo constando quando da expedição do referido mandado.”
(Evento 1.5, p. 95).

Consta, ainda, no executivo de pena do agravante que 01 de março de 2021, o Juízo da Comarca de Presidente Prudente consignou que:

“Vistos.

Trata-se de incidente digital distribuído pela Defensoria Pública local em relação a uma execução física cadastrada no sistema SIVEC n. 766.150 pelo qual se busca a remessa dos autos físicos ao Juízo da Vara das Execuções Criminais de Cáceres/MT.

Alega, em suma, que desde 26.03.2018 o sentenciado permanece custodiado na unidade prisional de Cáceres em razão do cumprimento de mandado de prisão expedido nos autos n. 0024792-37.2017.8.26.0482 da Vara do Júri e Infância e Juventude de Presidente Prudente e que não há anotação no sistema SIVEC com relação ao cumprimento do mandado de prisão expedido por este Juízo em 25.07.2017.

Apresenta ainda manifestação da Defensoria Pública de Cáceres/MT também no mesmo sentido de remessa dos autos físicos de execução.

Parecer do Ministério Público às fls. 28/29.

É o relatório, Fundamento e decido.

O sentenciado foi posto em livramento condicional em 11.08.2016 e teve o benefício suspenso cautelarmente em 25.07.2017 ante o descumprimento das condições impostas.

Até a distribuição da presente comunicação não havia notícia do recolhimento do sentenciado no estado do Mato Grosso conforme pesquisa realizada no sistema informatizado.

Também não há requerimento de recambiamento do sentenciado para este Estado de São Paulo conforme informações prestadas pela SAP paulista (fls. 46/49).

Consta ainda informações de expedição de mandado de prisão em razão de pronúncia pela Vara do Júri local (fls. 37).

Vale dizer, o estado do Mato Grosso não trás o sentenciado e também o estado de São Paulo não o transfere de volta.

Assim, a fim de evitar maiores prejuízos ao reeducando e tendo em vista requerimentos das Defensorias Públicas de São Paulo e Mato Grosso, remetam-se – assim que possível em razão da pandemia do COVvid-19 e o fechamento do prédio do Fórum local – os autos físicos ao Juízo da Vara de Execuções Criminal de Cáceres/MT.

Sem prejuízo, também encaminhe-se ao Juízo da VEC e à unidade prisional de Cáceres/MT por meio eletrônico o mandado de prisão expedido por este Juízo em razão da revogação cautelar do livramento condicional.

Cobre-se o seu cumprimento e após comunique-se ao I.I.R.G.D., bem efetue-se cálculo de liquidação de penas provisório constando a interrupção respectiva.

Por fim, destaco que em se tratando de recambiamento de presos entre estados diversos da federação deverá constar autorização do Juízo Corregedor dos Presídios para a efetivação da medida, a cargo das respectivas secretarias de administração penitenciárias...”

O feito foi distribuído na 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres (id. 162282161, p. 3) – Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto, sendo que assim manifestou:

“Vistos etc,

Cuida-se de execução penal em face do reeducando Diego Ferreira dos Santos, condenado pela prática do delito descrito no artigo 33, “caput”, da Lei no. 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 500 ( quinhentos) dias-multa (guia 482-01.2008.003926-2); condenado pela prática do delito descrito no artigo 157, §3 (primeira parte), por três vezes, c/c artigo 70, ambos do Código Penal, à pena de 11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa (guia 482.01.2008.001972-9); condenado pela prática do delito descrito no artigo 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa ( guia 482.01.2007.018252-6).

Posteriormente, o Juízo da VEP da Comarca de Presidente Prudente/SP converteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, em razão do reeducando encontrar-se cumprindo pena em regime mais gravoso, fixando o regime fechado para cumprimento das reprimendas (fl. 09, arquivo 1.5, evento 1).

Concedido livramento condicional ao reeducando na data de 02/09/2016 (fl. 68, arquivo 1.5, evento 1), sendo posteriormente revogado em razão do descumprimento das condições impostas, notadamente o comparecimento mensal em Juízo (fl. 95, arquivo 1.5, evento 1).

Expedido mandado de prisão (fl. 96, arquivo 1.5, evento 1).

Na data de 12/08/2019 o Juízo da VEP julgou extinta a pena imposta ao reeducando na guia 482.01.2007.018252-6, ante a ocorrência da prescrição (fl. 105, arquivo 1.5, evento 1).

A Defesa do reeducando requereu a remessa dos autos à este Juízo da VEP da Comarca de Cáceres/MT, em razão do reeducando encontrar-se custodiado na unidade prisional desta urbe desde 26/03/2018 (fls. 109/110, arquivo 1.5, evento 1), o que foi deferido pelo Juízo da Comarca de Presidente Prudente (fls. 113/114, arquivo 1.5, evento 1).

Implantados os autos, o Ministério Público manifestou-se no evento 10, pugnando pela retificação do cálculo penal.

É o que relato. DECIDO.

Defiro parcialmente a cota ministerial (evento 10). Retifique-se o relatório da situação processual executória do sentenciado, fazer constar o período de interrupção no cumprimento da pena, notadamente de 02/09/2016 (concessão do livramento condicional - fl. 68, arquivo 1.5, evento 1) a 26/03/2018 (data da prisão do reeducando na Comarca de Cáceres).

Deixo de determinar a retificação da data-base no que tange à progressão regimental, eis que já consta do cálculo a data da prisão do reeducando, qual seja, 26/03/2018.

Cumpridas as determinações anteriores, gere novo relatório da situação processual executória, abrindo-se vista dos autos às partes para manifestação. Não havendo impugnações, desde já homologo-o, para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.

Oficie-se à Direção da unidade prisional masculina de Cáceres/MT, solicitando o envio de eventuais planilhas de remição em face do reeducando, no prazo de 10 (dez) dias. SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO OFÍCIO REQUISITÓRIO.

Encaminhe-se cópia do atestado de pena ao recuperando e à unidade prisional onde estiver segregado, nos termos do artigo 529, §4° da CNGC/MT. Certifique-se o cumprimento conforme já determinado na Ordem de Serviço no. 001/2021/ VEP. Cumpra-se nos termos do Provimento no. 19/2020/CGJ/MT.

Sem prejuízo, e considerando o teor do Ofício carreado no evento 5, oficie-se à Vara do Júri e Infância e Juventude da Comarca de Presidente Prudente/SP, autos no. 0024792-37.2017.8.26.0482, informando-os acerca da presente execução penal em trâmite em face do reeducando, nos termos em que solicitado.

Oficiem-se também ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Presidente Prudente/SP solicitando o envio do PEP no. 7004106-17.2008.8.26.0482 ao Juízo da VEP da Comarca de Cáceres/MT, para unificação das penas.

Oficie-se ao Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, solicitando informações acerca da ação penal no. 3447-68.2018.811.0006, notadamente, eventual guia de recolhimento definitiva, caso existente.

Oficie-se também à Justiça Federal – Subseção Judiciária de Cáceres/MT, solicitando informações acerca do andamento da ação penal no. 506-42.2018.4.01.3601 e a oportuna remessa da Guia de Recolhimento.

Com a juntada das informações solicitadas, abra-se vista dos autos às partes e conclusos.

Aguarde-se o cumprimento da pena em cartório, voltando os autos conclusos caso haja pedido a ser analisado...”
(id. 162282161, p. 32/33)

Portanto, a revogação cautelar e definitiva do livramento condicional, não obstante as alegações do agravante, não ocorreu em razão do cometimento de novo crime, mas sim pelo descumprimento das condições fixadas anteriormente.

Posteriormente, adveio aos autos a notícia de que o agravante cometeu falta grave no curso da execução penal, na medida que praticou novos crimes, conforme se verifica das guias. Em razão disso, o Juízo
a quo
reconheceu a falta decorrente dos novos crimes e determinou a revogação de 1/3 (um terço) dos dias remidos até a data da falta grave, regressão definitiva da pena e correção do percentual aplicado para fins de nova progressão, vejamos:

“Vistos etc,

Evento 24:
Tendo em vista que o reeducando teve a revogação cautelar por descumprimento das condições impostas ao livramento condicional concedido, sendo a sua captura se dado por cometimento de novo crime pelo qual já foi julgado e condenado, fica revogado definitivamente o livramento condicional e, consequentemente, não será computado o tempo cumprido em liberdade, nos termos do art. 86 e seguintes do Código penal c/c art. 142 da LEP.

Não há que se falar em cumprimento da reprimenda em regime semiaberto, ante a incompatibilidade com o regime prisional que ora se encontra inserido.

Evento 46:
Com a juntada das guias nos eventos 36 e 42, RECONHEÇO A FALTA GRAVE praticada pelo reeducando, deixando, todavia, de aplicar a regressão de regime, eis que o condenado já se encontra em regime mais gravoso.

No que toca à falta grave, o art. 127 da Lei de Execução Penal dispõe que “em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar”.

O art. 57, por sua vez, dispõe que “na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão”.

Desse modo, verifica-se que a revogação de dias remidos não é consequência automática da ocorrência de falta grave, pois deve o juiz, de forma fundamentada, determinar a revogação de dias remidos, até o limite de 1/3 (um terço), observando os parâmetros acima.

No caso dos autos, verifico que a falta grave praticada pelo reeducando merece aplicação da reprimenda no grau máximo, porquanto a prática de fato definido como crime doloso, no curso da execução da pena, demonstra total descompromisso com a ressocialização que se espera do apenado, não sendo possível afirmar que possa continuar a fazer jus à integralidade do benefício que lhe foi concedido durante o cumprimento da pena.

Ante o exposto, com fundamento no art. 127 e 57 da LEP, DETERMINO A REVOGAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) DOS DIAS REMIDOS até a data da falta grave.

DEMAIS DETERMINAÇÕES

DETERMINO a inserção dos seguintes dados no sistema SEEU, conforme decisão acima:

evento de regressão definitiva da pena;

evento de revogação de 1/3 (um terço) dos dias remidos.

Desnecessária a unificação de penas e fixação de regime de cumprimento, tendo em vista que todos os executivos de pena em face do reeducando já se encontram implantados no sistema.

Defiro o pleito ministerial para a correção do percentual aplicado para fins de progressão, devendo constar a fração de 60%, por se tratar o reeducando de reincidente específico.

Evento 50, item b:entendo ser inviável a separação do montante de pena definitiva o quantum correspondente aos delitos comum e hediondo, sendo que, a teor do disposto no art. 71 do CP, para fins de benefícios penais, deve-se aplicar o referente ao delito mais gravoso, qual seja o latrocínio tentado. Nesse sentido:

...

Assim, mantenho as frações já constantes do cálculo de pena.

De outro norte, no que toca à guia no 0003447-68.2018.8.11.0006, verifico que o reeducando foi condenado à pena total de 09 (nove) meses de detenção.

De acordo com o artigo 76, do Código Penal, “no concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a pena mais grave”.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Agravo Regimental no Habeas Corpus 556.381/MS, de relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim decidiu:

...

Como consectário, defiro o pleito defensivo neste ponto, para determinar a suspensão da pena de detenção imposta pela guia no 0003447-68.2018.8.11.0006.

INSIRA-SE na aba “cadastro de desmembramento” o item SUSPENSÃO referente à referida guia executiva.

Evento 21: Considerando a certificação de que o apenado trabalhou 1.021 (mil e vinte e um) dias no período de setembro de 2018 a dezembro de 2021, com a carga horária regular, declaro a remição de 340 (trezentos e quarenta) dias a serem descontados da pena do reeducando.

ATUALIZE-SE o respectivo incidente de remição de pena no sistema SEEU...”
(id. 162282161, p. 222/224).

Deste modo, não assiste razão à defesa do agravante ao dizer que foram aplicados os efeitos da regressão de regime (alteração da data-base e perda dos dias remidos) em face da revogação do livramento condicional.

Portanto, a revogação do livramento condicional e o reconhecimento da falta grave foram embasados em motivações distintas – desse modo, não há falar em reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

DA APLICAÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA

Noutro ponto, o agravante pugnou pela reforma de decisão do Juízo
a quo
, para que seja determinado o cumprimento de frações distintas, a depender da natureza dos crimes perpetrados.

Emerge da guia de atestado de pena que o agravante Diego Ferreira dos Santos possui as seguintes condenações registradas no Executivo de Pena de no 2000099-03.2021.8.11.0006.

– 0000000-00.0001.0.76.2007 - Art. 155, § 4o-A, Lei 2848/40 - Código Penal; Pena 2a0m0d; Trânsito em julgado 30/10/2007 – 3a Vara Criminal de Presidente Prudente/SP;

- 0001972-39.2008.8.26.0482 - Art. 157, § 3o, I, do Código Penal; Pena 11a2m12d – 3a Vara Criminal de Presidente Prudente/SP;

- 0003926-23.2008.8.26.0482 - Art. 33, CAPUT, Lei 11343/06 – Pena 5a0m0d – 2a Vara Criminal de Presidente Prudente/SP;

- 0003447-68.2018.8.11.0006 - Art. 307, CAPUT, Lei 2848/40 - Código Penal; Art. 306, CAPUT, Lei 9503/97 - CTB (Código de Trânsito Brasileiro); Pena 0a9m0d - 3a Vara Criminal de Cáceres/MT, Trânsito em julgado 25/11/2021;

- 0024792-37.2017.8.26.0482 - Art. 121, § 2o, do Código Penal; Pena 11a8m0d; Vara Júri/Infância Juventude de Presidente Prudente/SP, Trânsito em julgado 30/08/2021;

Cumpre ressaltar que a Lei no 13.964/2019, foi apresentada ao Congresso Nacional em 31 de janeiro de 2019, tendo como principal objetivo o enfrentamento mais rigoroso à criminalidade. Por sua vez, houve mudança significativa no artigo 112 da Lei de Execução Penal, vejamos:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; (3/5)

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.” (g.n)

Em decisão proferida nos autos da execução penal n. 2000099-03.2021.8.11.0006, o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres determinou a correção do percentual aplicado para fins de progressão de regime, devendo constar a fração de 60 % (sessenta por cento) por se tratar de reeducando de reincidente específico:

“Desnecessária a unificação de penas e fixação de regime de cumprimento, tendo em vista que todos os executivos de pena em face do reeducando já se encontram implantados no sistema.

Defiro o pleito ministerial para a correção do percentual aplicado para fins de progressão, devendo constar a fração de 60%, por se tratar o reeducando de reincidente específico.

Evento 50, item b: entendo ser inviável a separação do montante de pena definitiva o quantum correspondente aos delitos comum e hediondo, sendo que, a teor do disposto no art. 71 do CP, para fins de benefícios penais, deve-se aplicar o referente ao delito mais gravoso, qual seja o latrocínio tentado. Nesse sentido:

...

Assim, mantenho as frações já constantes do cálculo de pena.

De outro norte, no que toca à guia no 0003447-68.2018.8.11.0006, verifico que o reeducando foi condenado à pena total de 09 (nove) meses de detenção.

De acordo com o artigo 76, do Código Penal, “no concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a pena mais grave”.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Agravo Regimental no Habeas Corpus 556.381/MS, de relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim decidiu:

...”
(id. 162282161, p. 223).

Certificado nos autos que:

“Certifico que em cumprimento decisão de Evento 53, foi aplicada a fração de 60% para progressão regimental, em todas as condenações. Bem como foi cadastrada a SUSPENSÃO da Guia 3447-68.2018.8.11.0006 e lançado os 340 dias de remição e após descontando 1/3 dos dias remidos e na sequência gerado novo relatório.”
(id. 162282161, p. 228).

É cediço que o legislador não estabeleceu distinção entre as penas de condenações anteriores à reincidência e somente impôs que as penas deveriam ser somadas para fins de determinação de regime e concessão de livramento condicional, conforme dispõe o artigo 111, parágrafo único da Lei de Execução Penal.

Todavia, as condições pessoais do apenado, tal como a reincidência, ainda que não sejam reconhecidas na condenação, devem ser observadas pelo Juízo da Execução Penal para concessão de benefícios, já que tal proceder encontra-se na sua esfera de competências, definida no artigo 66, da Lei de Execuções Penais, descabendo falar-se em
reformatio in pejus
ou em violação da coisa julgada material, mas em individualização da pena relativa à apreciação de institutos próprios da execução penal (AgRg nos EDcl no HC 668.301/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 14/06/2021).

Ademais, a reincidência é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. CONDIÇÃO DE CARÁTER PESSOAL. EXTENSÃO SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. REPERCUSSÃO NO CÁLCULO DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. POSSIBILIDADE.

1. A reincidência é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios.

2. Nos termos da legislação de regência da matéria, não há justificativa para a consideração isolada de cada condenação, tampouco para a aplicação de percentual diferente a cada uma das reprimendas.

3. Recurso especial provido.”
(REsp n. 1.957.657/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021) (grifei).

Contudo, em observância ao princípio da legalidade, ainda que a reincidência repercuta sobre a totalidade da pena unificada, havendo execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos, os benefícios penais serão analisados mediante cálculos diferenciados, observando-se precipuamente a natureza da infração penal.

Nesse sentido, leciona Guilherme de Souza Nucci:

“Havendo o concurso de delito hediondo e crime comum, podem ser realizados cálculos separados para envolver exigências distintas, conforme seja o crime hediondo ou comum. Ao hediondo, aplica-se 2/5 ou 3/5, conforme o caso, mas ao comum usa-se somente 1/6. Não se deve simplesmente somar as penas dos hediondos e comuns, optando-se por 2/5 (3/5) ou 1/6 aleatoriamente. Deve-se atender às duas necessidades: quanto ao hediondo, que se cumpre em primeiro lugar, o sentenciado precisa atingir 2/5, quando for primário, do tempo de pena, mas, quanto ao comum, apenas 1/6. Atingido o prazo do hediondo, deve-se imediatamente começar a computar o prazo do comum. Exemplificando: uma pena de 6 anos de reclusão, por delito hediondo, somada a uma pena de 6 anos de reclusão, por crime comum, num total de 12 anos. O sentenciado deve cumprir 2/5, se primário, do hediondo, ou seja, 2 anos e 24 dias. Findo, começa a cumprir 1/6 do comum, ou seja, 1 ano. Quando atingir 3 anos e 24 dias, pode pleitear a progressão para regime mais favorável.”
(Nucci, Guilherme de Souza Curso de execução penal - 1. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2018).

Ainda, o artigo
112 da Lei de Execuções Penais comtemplou frações que devem ser
individualmente
consideradas em razão da natureza dos delitos – comuns ou hediondos, violentos ou com resultado morte, praticados por réus primários ou reincidentes, etc.

Nessa perspectiva, “
o regramento próprio deve ser observado para cada crime, em atividade inerente à individualização da pena. A execução continua una (art. 111 da LEP) e, por isso, será obrigatório resgatar os percentuais relacionados a
cada
ilícito para a transferência a regime mais brando
” (STJ, REsp n. 2.026.838/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022).

Desse modo, destaca que de acordo com as modificações introduzidas no artigo 112 da Lei de Execuções Penais (LEP), havendo execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de cumprimento das penas de acordo com a natureza de cada infração penal, para que não se apliquem os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns.

Apesar da necessidade de unificar as penas (LEP, art. 111), a legislação não exige que seja aplicada fração única para obtenção dos benefícios executórios, nem interpretada assim, porque prejudicial ao reeducando.

Nesse sentido, trago precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. CUMPRIMENTO DE PENA. CRIME HEDIONDO E CRIME COMUM. ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI N. 13.964/2019. CRIME COMUM. RESTABELECIMENTO DA FRAÇÃO DE 1/6. ULTRATIVIDADE BENÉFICA. HIPÓTESE DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
Não há combinação de leis na aplicação da progressão de regime em 40% (quarenta por cento) para o crime hediondo ou equiparado, sem reincidência específica, nos termos do art. 112, inciso V, da Lei 7.210/1984 (LEP), incluído pela Lei n. 13.964/2019, e na manutenção da fração de 1/6 (um sexto) para o crime comum, praticado antes da referida alteração
.

2. "O que ocorre é que o legislador, na atual redação do art. 112 da LEP, elencou várias frações aplicáveis a delitos comuns ou hediondos, violentos ou com resultado morte, praticados por réus primários ou reincidentes etc. O regramento próprio deve ser observado para cada crime, em atividade inerente à individualização da pena. A execução continua una (art. 111 da LEP) e, por isso, será obrigatório resgatar os percentuais relacionados a cada ilícito para a transferência a regime mais brando. O que há de ser observado, sob pena de incidir na vedada combinação de leis penais no tempo, é a incidência, na íntegra, de um ou outro inciso do art. 112 da LEP, sem possibilidade de seccionar o texto legal para aproveitar somente a parte favorável ao apenado" (AgRg no HC n. 707.263SC, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 21/02/2022).

3. Há evidente reformatio in pejus quando o apenado, com a vigência de lei nova, é obrigado a cumprir lapso maior de tempo para obtenção de progressão de regime em relação ao crime comum
.

4. Cabível se faz o restabelecimento da fração de 1/6 (ultratividade benéfica) de cumprimento de pena para permitir a progressão de regime relativamente a crime comum praticado antes da vigência da Lei n. 13.964/2019.

5. Agravo regimental provido. Determinada a exigência da fração de 1/6 (ultratividade benéfica) de cumprimento de pena em relação crime comum praticado antes da vigência da Lei n. 13.964/2019. Manutenção da fração de 40% para o crime hediondo ou equiparado.
(STJ, AgRg no HC n. 718.583/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO AO RECURSO APROPRIADO. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. INSTITUTO QUE VISA A BENEFICIAR O RÉU. TOTAL DA PENA. BASE DE CÁLCULO PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. CRIME HEDIONDO E CRIME COMUM. CÁLCULO DIFERENCIADO PARA FINS DE LIVRAMENTO CONDICIONAL E PROGRESSÃO DE REGIME MAIS BENÉFICO AO PACIENTE SE CONSIDERADAS AS PENAS PARA O CRIME HEDIONDO E COMUM ISOLADAMENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

[...]

2. Esta Corte possui orientação no sentido de que "na execução simultânea de condenação por delito comum e outro hediondo, ainda que reconhecido o concurso material, formal ou mesmo a continuidade delitiva, é legítima a pretensão de elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, não devendo ser aplicada qualquer outra interpretação que possa ser desfavorável ao paciente" (HC no 134.868/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 4.5.12). [...]
(STJ, HC n. 272.405/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, julgado em 20/5/2014, DJe de 23/5/2014).

De fato, nada obsta a realização de cálculo diferenciado para a progressão de regime, quando houver execução simultânea de penas derivadas de crimes com naturezas diversas.

Assim sendo, devem ser adotadas as frações individualizadas para cada crime, se comum ou hediondo, sobretudo pela facilitação do Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU), que permite o cadastramento particularizado das penas para o cômputo da progressão de regime do reeducando.

A Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, endossa o entendimento:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI 11.343/2006), ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35, DA LEI 11.343/2006), TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI 11.343/2006) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14, DA LEI 10.826/2003) – UNIFICAÇÃO DE PENAS – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA ÀS CONDENAÇÕES PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – EXTENSÃO DOS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA SOBRE TODAS AS CONDENAÇÕES DO AGRAVADO – POSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA É CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL QUE DEVE SER CONSIDERADA NA FASE DE EXECUÇÃO – CONTUDO HAVENDO CONDENAÇÕES POR CRIMES COMUNS E HEDIONDOS E/OU EQUIRADO A HEDIONDOS – CÁLCULOS DEVERÃO SER FEITOS DE MANEIRA INDIVIDUALIZADA – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em observância ao princípio da legalidade, ainda que a reincidência repercuta sobre a totalidade da pena unificada, havendo execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos, os benefícios penais serão analisados mediante cálculos diferenciados, observando-se, precipuamente, a natureza da infração penal.
(N.U 1023587-85.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023).

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - FURTO, TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO, LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - PRETENSÃO MINISTERIAL DE APLICAÇÃO DO PATAMAR DE 40% (QUARENTA POR CENTO) SOBRE A TOTALIDADE DA PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME - IMPERTINÊNCIA - DELITOS COMUNS E EQUIPARADO A HEDIONDO - CÁLCULO DIFERENCIADO - ENTENDIMENTO DO STJ E DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

Na execução simultânea de condenações por delitos comuns e hediondos ou equiparados, deve ser elaborado cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, de acordo com a natureza de cada delito (STJ, HC no 134.868/RJ; TJMT, AGEXPE NU 1004870-59.2021.8.11.0000).

“Na execução simultânea de condenações por delitos comuns e hediondos, é legítima a pretensão de elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, adotando-se a fração correspondente à natureza de cada delito. Precedentes.” (TJMT, AgExPe N.U 1017645-72.2022.8.11.0000) [...]
(AgExPe NU 1006724-54.2022.8.11.) (N.U 1004287-06.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023).

AGRAVO DE EXECUÇÃO – CONDENAÇÕES POR CRIMES COMUNS E HEDIONDOS – ADOÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE – CÁLCULO QUE DEVE OBSERVAR A NATUREZA DE CADA DELITO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na execução simultânea de condenações por delitos comuns e hediondos, é legítima a elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, adotando-se a fração correspondente à natureza de cada delito. Precedentes
. (N.U 1004294-95.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 22/04/2023).

Na Segunda Câmara Criminal, o cálculo individualizado é adotado sem qualquer divergência. Confira-se:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – FRAÇÃO ÚNICA PARA CRIME COMUM E HEDIONDO – IMPOSSIBILIDADE – DELITOS QUE DEVEM SER AVALIADOS INDIVIDUALMENTE – CÁLCULO DIFERENCIADO DA PENA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Lei n. 13.964/2019, que instituiu o pacto anticrime no Brasil, fixou, no art. 112, critérios e percentuais para fins progressão de regime, a depender da natureza do delito. Logo, a unificação das penas não resulta em uma situação jurídica única para todos os crimes, sendo inadmissível a utilização de um instituto que se destina a mitigar os rigores da sanção penal para tornar mais gravosa a situação do apenado.
(N.U 1005782-85.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 03/06/2023).

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DUAS CONDENAÇÕES POR TRÁFICO DE DROGAS E UMA POR CRIME DE RECEPTAÇÃO – ADOÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA PARA PROGRESSÃO DE REGIME – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – CRIMES DE NATUREZAS DIVERSAS – PRETENSÃO – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA O DELITO COMUM, 2/5 (DOIS QUINTOS) PARA CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO, SE PRIMÁRIO, OU 3/5, EM CASO DE REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – ART. 112 DA LEP – PRECEDENTE DO STJ (V. G. AGRG NO HC No 707263/SC) – RECURSO PROVIDO.

Havendo execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de cumprimento das penas de acordo com a natureza de cada infração penal, para que não se apliquem os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns, nos termos do artigo 112 da Lei de Execuções Penais (LEP).

“[...]. Na hipótese de múltiplos crimes praticados pelo sentenciado, cada um mantém sua natureza na fase da execução da pena. Por isso, a incidência retroativa do art. 112 da LEP, somente em relação a incisos mais benéficos à progressão de regime, não significa cumulação de leis. Além de diferenciados, são distintos os cálculos para a concessão de benefícios, a depender das particularidades de cada condenação, e não se está criando uma terceira regra, não prevista na atual ou na antiga legislação, para o mesmo ilícito. 3. O que ocorre é que o legislador, na atual redação do art. 112 da LEP, elencou várias frações aplicáveis a delitos comuns ou hediondos, violentos ou com resultado morte, praticados por réus primários ou reincidentes etc. O regramento próprio deve ser observado para cada crime, em atividade inerente à individualização da pena. A execução continua una (art. 111 da LEP) e, por isso, será obrigatório resgatar os percentuais relacionados a cada ilícito para a transferência a regime mais brando. [...] (AgRg no HC n. 707.263/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 21/2/2022.)” (N.U 1021945-77.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RÉU COM CONDENAÇÕES POR CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO E COMUM – EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DA PENA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – APLICAÇÃO DO INDÍCE DE 2/5 OU 40% SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS UNIFICADAS – INVIABILIDADE – NATUREZA DE CADA DELITO QUE NÃO SE ALTERA PELA SOMA DAS PENAS – CÁLCULO DIFERENCIADO – FRAÇÕES DIFERENTES PARA A PROGRESSÃO DE REGIME EM RELAÇÃO AO CRIME COMUM PRATICADO E AO EQUIPARADO A HEDIONDO – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo execução simultânea de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de penas cumpridas de acordo com a natureza da infração penal, para que não se apliquem os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns.
(N.U 1021490-49.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022).

A jurisprudência da Terceira Câmara Criminal caminha no mesmo sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM - 1) NEGATIVA DE AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ DO TRÁFICO DE DROGAS – DECISÃO ESCORREITA – ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELO PACOTE ANTICRIME – IRRELEVÂNCIA – EQUIPARAÇÃO A CRIMES HEDIONDOS DECORRENTE DE NORMA CONSTITUCIONAL – 2) PRETENDIDA A ELABORAÇÃO DE CÁLCULO DIFERENCIADO, COM A APLICAÇÃO DO COEFICIENTE DE 1/6 SOBRE A PENA ESTABELECIDA PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 35, DA LEI N. 11.343/06 - PROCEDÊNCIA – INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA COM BASE NA NATUREZA DOS ILÍCITOS - AGRAVO EM PARTE PROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER.

1 - A Lei no. 13.964/2019, conhecida como Pacote Anticrime, revogou a norma prevista no § 2o do art. 2o da Lei no. 8.072/90, mas não alterou a natureza do Tráfico de Droga (art. 33, caput, da Lei no. 11.343/2006), que continua sendo equiparado a hediondo por força de expresso comando constitucional (art. 5o, inc. XLIII, da CF). Para fins de obtenção dos benefícios próprios da execução penal, o agente condenado por Tráfico de Droga (art. 33, caput, da Lei no. 11.343/2006) está sujeito, conforme o caso, ao cumprimento dos requisitos previstos no art. 112 da LEP, correspondentes a delitos hediondos.

2 - Havendo a execução simultânea de condenações por crimes, comum e hediondo ou equiparado, ainda que decorrentes da mesma guia de execução ou de guias de execução diversas, deve ser elaborado cálculo diferenciado, com previsão de frações distintas de pena a cumprir, para a satisfação do requisito objetivo para a progressão de regime, de acordo com a natureza da infração penal, de modo, que não se apliquem índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos não hediondos. (
N.U 1003041-72.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 24/04/2023).

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA FIXAÇÃO DE FRAÇÕES INDIVIDUALIZADAS CONFORME A NATUREZA DE CADA CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE – CONDENAÇÕES POR CRIMES DE NATUREZA HEDIONDA E COMUM – EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DAS PENAS – NATUREZA DE CADA DELITO QUE NÃO SE ALTERA PELA SOMA DAS PENAS – CÁLCULO DIFERENCIADO – FRAÇÕES DIFERENTES PARA A PROGRESSÃO DE REGIME EM RELAÇÃO AOS CRIME COMUNS E HEDIONDOS –AGRAVO PROVIDO.

No caso de execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de cumprimento das penas de acordo com a natureza de cada infração penal, para que não sejam aplicados os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns. Agravo provido
. (N.U 1003594-22.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/03/2023, Publicado no DJE 02/04/2023).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DE PENAS POR CRIMES COMUNS E EQUIPARADO A HEDIONDO – BENEFÍCIOS EXECUTIVOS – INCIDÊNCIA DE FRAÇÃO ÚNICA MAIS GRAVE SOBRE O RESULTADO DAS PENAS UNIFICADAS – PATAMAR DE 40% DE PENA CUMPRIDA PARA A PROGRESSÃO REGIMENTAL E DE 2/3 PARA O LIVRAMENTO CONDICIONAL – IRRESIGNAÇÃO DAS PARTES CONTRAPOSTAS – 1. PLEITO EXCLUSIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: REQUERIDA FIXAÇÃO DO COEFICIENTE DE 3/5 OU 60% PARA A PROMOÇÃO DO APENADO A REGIME MENOS SEVERO NO QUE TOCA AO TRÁFICO DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – REINCIDÊNCIA SIMPLES OU GENÉRICA NÃO MAIS ABRANGIDA PELO ÍNDICE MAIS GRAVOSO – EXIGÊNCIA DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM INFRAÇÕES HEDIONDAS OU EQUIPARADAS – OMISSÃO LEGISLATIVA – INTEGRAÇÃO DA LACUNA LEGAL COM BASE NO PRINCÍPIO DO FAVOR REI – EXEGESE MAIS FAVORÁVEL AO REEDUCANDO – 2. PEDIDO COMUM DO PARQUET E DA DEFESA: AMEJADA ELABORAÇÃO DE CÁLCULO PENAL DIFERENCIADO COM A INCIDÊNCIA DOS FRACIONÁRIOS MENOS GRAVOSOS AOS CRIMES COMUNS – PERTINÊNCIA – INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA COM BASE NA NATUREZA DOS ILÍCITOS – ÍNDICE DE 1/6 PARA A PROGRESSÃO DE REGIME E DE 1/2 PARA O LIVRAMENTO CONDICIONAL PARA OS DELITOS COMUNS – AGRAVO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. POR OUTRO LADO, RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Diante da omissão legislativa, no que se refere ao requisito objetivo para a progressão de regime aos condenados por crime hediondo ou equiparado e reincidente genérico, decorrente da entrada em vigor da Lei n.o 13.964/19, que expressamente revogou o §2.o do art. 2.o da Lei n.o 8.072/1990 e deu nova redação ao art. art. 112 da Lei n.o 7.210/1984, aplicam-se, em tais hipóteses, os índices de 40% e de 50% de pena cumprida para o cômputo da progressão de regime, a depender da ocorrência ou não do resultado morte, nos termos do art. 112, incs. V e VI, alínea a, da Lei de Execução Penal, pois, ainda que o escopo do chamado “Pacote Anticrime” seja a busca de maior efetividade na repressão das práticas delitivas, a vinculação do hermeneuta à mens legis e a intenção subjetiva do legislador não podem servir como subterfúgios para a interpretação ampla e irrestrita da lei penal, máxime em detrimento do agente executado.

2.Inobstante os efeitos da reincidência repercutam sobre a totalidade da pena unificada, isto não implica na aplicação das frações para concessão dos benefícios executivos do crime hediondo também às condenações por delitos comuns, uma vez que viola os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, sendo, portanto, indispensável a realização de cálculo diferenciado com a previsão de índices distintos de penas a cumprir de acordo com a natureza da infração penal.

3.Assim, in casu, em relação aos delitos de natureza comum, praticados antes da vigência da Lei n.o 13.964/2019, o apenado deve cumprir 1/6 das penas para a satisfação do requisito objetivo para a progressão de regime e mais de 1/2 das sanções para ser beneficiado com o livramento condicional, persistindo os índices mais gravosos respectivos de 40% e 2/3 tão somente em relação ao delito equiparado a hediondo.
(N.U 1020798-16.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023)

Ainda, o
Habeas Corpus Coletivo
, n. 1004144-17.2023.8.11.0000, da Primeira Câmara Criminal, Relatoria Desembargador Orlando de Almeida Perri, julgado em 20 de junho de 2023:

HABEAS CORPUS
COLETIVO – CONDENAÇÕES POR CRIMES COMUNS E HEDIONDOS – ADOÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE – CÁLCULO QUE DEVE OBSERVAR A NATUREZA DE CADA DELITO, ASSIM COMO AS ESPECIFICIDADES DE CADA REEDUCANDO –
ORDEM CONCEDIDA.

Na execução simultânea de condenações por delitos comuns e hediondos, é legítima a elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, adotando-se a fração correspondente à natureza de cada delito. Precedentes.

Por todo exposto, em dissonância parcial com o parecer ministerial,
provejo parcialmente
ao agravo de
Diogo Ferreira dos Santos
, para tão somente determinar que seja adotada a fração correspondente à natureza de cada crime, nos termos do artigo 112, incisos I, V e VII da Lei de Execuções Penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2023